Tribunal: TJSP
Processo: 2138622-59.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento em parte ao recurso, tão somente para reduzir a multa punitiva - Alegação de obscuridade, omissão, contradição e erro material – Inexistência de vícios - Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento em parte ao recurso, tão somente para reduzir a multa punitiva - Alegação de obscuridade, omissão, contradição e erro material – Inexistência de vícios - Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos de declaração rejeitados.